Tribunal: TJDFT
Processo: 0162128-80.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0162128-80.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CRISTIANA ALVEZ MOTTA DOS SANTOS, DENIS DA SILVA HORA, MERCADO PLANO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 485, III, CPC. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DJE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AVISO DE RECEBIMENTO. ACORDO DE COOPERAÇÃO. INÉRCIA CONFIGURADA. APELO DESPROVIDO. 1 – É dever da parte atender à determinação oficial, ratificando o seu interesse pela causa e viabilizando a promoção dos atos necessários ao impulsionamento do feito. 2 – Nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ocorre a extinção do processo quando verificada a inércia da parte autora após ser intimada pessoalmente para dar andamento ao feito no prazo de 48 horas. 3 - Cabe frisar que foi firmado acordo de cooperação técnica entre o recorrente com o TJDFT, no qual se possibilita que as intimações sejam feitas via sistema, independente de pedido de intimação pessoal da parte ou em nome do advogado. Nesse cenário, observa-se que antes da sentença de extinção do feito, houve novamente uma nova intimação para o autor impulsar o feito em 5 de outubro de 2020. Contudo, o apelante quedou-se inerte. 4 - Apelo desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de sua intimação para dar andamento à execução, antes de se extinguir o feito. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectada a ausência de comprovação do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 26669308). Todavia, o recorrente se limitou a juntar petição em que declara a juntado do comprovante de preparo, sem, contudo, anexar o documento aos autos (ID 27569553), impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso especial interposto. Nesse aspecto: “Não comprovando a parte o recolhimento do preparo no ato de interposição e não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto.” (AgInt no REsp 1893823/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/5/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque o recorrente afirma que não houve intimação antes de ser extinta a execução. O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente pontua que “o Juízo a quo agiu com a devida prudência antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, posto que a parte autora foi devidamente intimada, conforme preceitua o §1o do art. 485, para promover o andamento processual, mas optou por quedar-se inerte, deixando o processo sem qualquer movimentação de junho a outubro de 2020.” (ID 25809024) Desse modo, consoante iterativo entendimento do STJ, “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, quando a parte apresenta razões dissociadas do que foi decidido pela Corte local, incide a Súmula no 284 do STF, ante a impossibilidade de compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2021). Por fim, indefiro o pedido do recorrente de publicação exclusiva em nome do seu advogado, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009